Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-86.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800082-86.2019.8.14.0221

APELANTE: MANOEL MALCHER DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A
QUO. SENTENÇA CITRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA E. CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. SENTENÇA NULA. DE OFÍCIO.

1)
A preliminar de litispendência alegada em contestação, em relação ao Processo n.º 0800019-95.2018.8.14.0221, posto que idênticas as partes, causa de pedir e pedido, vê-se que não foi apreciada pelo juízo
a quo
;

2)
Eventual reconhecimento de litispendência, demandaria a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC;

3)
Contudo, a sentença que não aprecia preliminar suscitada pelo réu em contestação se afigura citra petita, principalmente quando há, ao menos em tese, a possibilidade de tal argumento infirmar a premissa alcançada pelo julgador;

4)
Destarte, por estas razões, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, de ofício, para que seja decidida a preliminar suscitada. Dessa forma, reconhece-se que a sentença padece do vício, tendo em vista que se mostra nitidamente citra petita, e, por conseguinte, declara-se nula de pleno direito.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MANOEL MALCHER DA SILVA
inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Magalhães Barata que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
que move contra
BANCO PAN S.A
, julgou improcedente a ação.

Em sua exordial (Id. 8163779), o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria por idade, e que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos decorrentes do contrato nº
310882152-5
, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos, a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo
a quo
proferiu sentença (Id. 8163831) julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, por considerar válida a contratação, condenando ainda o autor por litigância de má-fé.

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação (Id. 8163833), alegando inexistência de provas da validade do contrato e ausência de comprovação da transferência de valores, requerendo a reforma da decisão, para julgar procedentes os pedidos da exordial.

Foram apresentadas Contrarrazões recursais (Id. 8163837), nas quais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público absteve-se de intervir no feito (Id. 9434268).

Recurso recebido em seu duplo efeito (Id. 9350613).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando ser o apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com dispensa do preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual, conheço da presente apelação.

O recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que os documentos apresentados pelo banco apelado não estariam aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrido, no momento da contestação, arguiu como preliminar a litispendência da presente ação, em relação aos processos 0800019-95.2018.8.14.0221 e 0800020-80.2018.8.14.0221 (Id. 8163794 – fl. 10), tendo o autor/apelante, em réplica, refutado tal preliminar (Id. 8163813 – fl. 1).

Entretanto, na sentença (Id. 8163831), o juízo
a quo
não apreciou a preliminar suscitada em contestação, apreciando o mérito da ação e julgando-se improcedente. Frisa-se ainda, que a litispendência é matéria de ordem pública, nos termos do 485, §3º, do CPC, que pode ser apreciada
“em qualquer tempo ou grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”
.

Em consulta ao PJE, constatei que o processo
0800019-95.2018.8.14.0221
se trata de
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais

e Materiais,
proposta por
MANOEL MALCHER DA SILVA
em face de
BANCO PAN S.A.
, na qual se discute o contrato de empréstimo consignado nº
310882152-5
, mesmo objeto da presente ação.

Observo ainda, que o processo
0800019-95.2018.8.14.0221
teve regular andamento, tendo sido as sentenças prolatadas (Id. 1938226 e 8795930), anuladas pelos Acórdãos Id. 4203709 e 10146281, retornando o feito ao juízo de 1º grau onde aguarda a realização de perícia para constatação da veracidade do contrato apresentado pelo banco, mesmo documento apresentado na presente ação.

Assim, há entre as ações, identidade das partes, causa de pedir e pedido, já que ambas buscam a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado nº
310882152-5
e o consequente cancelamento dos descontos decorrentes de tal contratação, sendo, portanto, imperioso o reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.

Senão vejamos a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - COINCIDÊNCIA DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PRESENÇA DE REQUISITOS - MULTA - CABIMENTO.
A preliminar de litispendência é matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 337, § 3º, do CPC/2015, dando á extinção do processo, sem a resolução de seu mérito (art. 485, V, § 3º, CPC/2015).
Aplica-se multa por litigância de má-fé, na hipótese em que a parte, de forma maliciosa, provoca incidente manifestadamente infundado, deixando de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé (arts. 80 e 81 do CPC/2015). (TJ-MG - AC: 10000211777008001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2021)

Para fins de definição de qual ação deverá ser extinta, deve se tomar como base a citação válida, já que sua ocorrência induz em litispendência, nos termos do art. 240, do CPC.

Neste sentido tem sido o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
LITISPEDÊNCIA – MARCO PARA RECONHECIMENTO – CITAÇÃO VÁLIDA
– OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 240 DO CPC – SENTENÇA QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Uma vez configurada a litispendência, a determinação de qual ação deve ser extinta deve levar em conta a citação válida (ato pelo qual se completa a relação processual, com a ciência do requerido), pois é ela que induz litispendência, mesmo que ordenada por juiz incompetente.

2-
In casu
, a citação válida da presente demanda ocorrera no dia 19/08/2019, enquanto que na demanda de nº. 0801990-42.2019.8.14.0040, a citação ocorreu somente no dia 28/05/2021, isto é, depois da data de 19/08/2019, razão pela qual, em sendo constatada eventual litispendência, a ação a ser extinta, deveria ter sido a de nº. 0801990-42.2019.8.14.0040 e não o presente feito.

3- Ademais, no presente caso, para fins de extinção do feito por litispendência, a data de distribuição dos feitos, não se mostra determinante para a verificação de litispendência.

4- Desta feita, merece reparos a sentença ora vergastada, a fim de se determinar o retorno dos autos para o regular processamento dos autos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802535-15.2019.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/08/2021).

No PJe 1º Grau, verifiquei que no presente feito, a citação somente ocorreu em
12.08.2019
, portanto, posterior à do

processo
0800019-95.2018.8.14.0221,
que ocorreu no dia
30.10.2018,
cumprindo, assim, a extinção da presente ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Ademais, observa-se que a data em que foi protocolada a presente ação
(23.05.2019)
é posterior à apresentação da primeira Apelação do ora recorrente no processo 0800019-95.2018.8.14.0221, que ocorreu em
13.03.2019
(Id. 1938229) e, mesmo quando alegada a litispendência na contestação dos presentes autos, o apelante, ao invés de reconhecer o possível equívoco com a proposição de ações idênticas, rechaçou tal alegação e afirmou categoricamente serem os contratos totalmente diferentes.

Destarte, analisando os autos, verifica-se que o Magistrado
a quo
de fato julgou improcedente a ação, sem, contudo, fazer menção à preliminar de litispendência suscitada em defesa.

É cediço que o Juiz não pode conceder diferente ou a mais do que foi pedido pelo autor, tampouco deixar de enfrentar as teses defensivas do réu, denominando-se citra petita no aspecto objetivo, a sentença que fica aquém do pedido do autor ou que deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu.

No caso vertente, observa-se que a sentença proferida padece do mencionado vício, pois o juízo de piso não se manifestou acerca da alegação da apelante referente a litispendência.

Ocorre que, não tendo o argumento da defesa sido apreciado pelo juízo de origem, sobre ele não deve esta Corte se pronunciar, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, devendo a sentença ser anulada e os autos remetidos ao Juízo
a quo
para que seja proferido novo decisum.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
PRELIMINARES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE NÃO ANALISA PEDIDO FORMULADO É CITRA PETITA, DEVENDO SER DESCONSTITUÍDA, INCLUSIVE DE OFÍCIO.
NA HIPÓTESE, O JULGADO DEIXOU DE APRECIAR PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AVENTADA PELA PARTE RÉ, BEM COMO IGNOROU A EXISTÊNCIA DE AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO CONEXAS À PRESENTE DEMANDA, IMPONDO-SE SUA DESCONSTITUIÇÃO, VEDADA A ANÁLISE POR ESTE JUÍZO AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO.

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO JULGADO PREJUDICADO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50002611320198210143 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 11/08/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRIMEIRO RECURSO.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA FEITO NA CONTESTAÇÃO PORÉM NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO.
SENTENÇA CITRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DA CORTE APRECIAR O PEDIDO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.
PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA NULA. Recurso DO PRIMEIRO APELANTE conhecido e provido. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE (ADESIVO) PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Não tendo o juízo a quo apreciado as questões de fato e de direito formuladas pela parte, não esgotando a prestação jurisdicional, resta citra petita a sentença proferida, não sendo possível sua análise diretamente pela Corte sob pena de supressão de instância, impondo-se a declaração de sua nulidade, para que outra seja proferida.
2. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. 3. Recurso do primeiro apelante conhecido e provido. Recurso do segundo apelante (adesivo) prejudicado. (TJ-AM - AC: 06005425120188040001 Manaus, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 28/08/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA -
QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - LITISPENDÊNCIA - CONSTATAÇÃO -
VALOR DA CAUSA - CORREÇÃO DE OFÍCIO - VALOR DO ATO IMPUGNADO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1 - É vedado ao Tribunal perquirir o mérito de questão jurídica sem que o magistrado de primeira instância tenha analisado a mesma questão, sob pena de supressão de instância.
2 - A veiculação do mesmo pedido em ação anulatória e mandado de segurança em que litigam as mesmas partes caracteriza litispendência (artigo 337, § 2º do Código de Processo Civil). 3 - É possível a fixação do valor da causa por estimativa, desde que a monta guarde mínima correlação com o ato impugnado. (TJ-MG - AI: 00626773420208130000, Relator: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 24/06/2020, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VALORES RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA CITRA PETITA. PRELIMINAR CONTESTACIONAL NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO.
Mostra-se citra petita a sentença que deixa de analisar todas as questões postas na lide.
In casu, o Magistrado não analisou a integralidade das preliminares aventadas na contestação, razão pela qual não esgotou seu ofício jurisdicional. Imperiosa a desconstituição do decisum, sob pena de supressão do primeiro grau de jurisdição.

EM DECISÃO MONOCRÁTICA, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. (TJ-RS - REEX: 70064518228 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/08/2015).

Dispõe o art. 141 do Código de Processo Civil que
“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

O artigo consagra o Princípio da Congruência, segundo o qual deverá o juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta. Assim, o provimento judicial que não aprecia preliminar arguida na impugnação é nulo, ante a inobservância do art. 489 daquele mesmo diploma legal supracitado.

Assim, verificando-se que a sentença é citra petita, impõe-se, de ofício, o reconhecimento de sua nulidade, ante a existência de vício formal, tratando-se, inclusive, de matéria de ordem pública. Sobre o tema, menciono os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PRELIMINARES ARGUIDAS NA PEÇA DE DEFESA E DECISÃO SOBRE QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA EXORDIAL. JULGAMENTO CITRA E ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA NA APELAÇÃO.
SENTENÇA CASSADA. I- O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. II- A sentença deferiu o afastamento da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, sem que houvesse sido formulado tal pedido na exordial, configurando o julgamento ultra petita. Esse vício não é suficiente para gerar a nulidade da sentença, pois o mesmo poderia perfeitamente ser sanado por este Tribunal, por meio do decote do excesso cometido
. III- Verificada a ausência de apreciação de duas preliminares arguidas pela Ré na contestação, quais sejam, impugnação ao valor da causa e impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, por vício citra petita, não sendo permitido a este Tribunal manifestar-se sobre matéria não analisada em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

IV- O Colendo STJ já se posicionou no sentido de que a sentença proferida citra petita padece de error in procedendo. Assim, se não for suprida a falha mediante embargos de declaração, o caso é de anulação pelo órgão ad quem, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para novo pronunciamento.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. (TJ-BA - APL: 05703853920168050001, Relator: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/11/2017).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CITRA PETITA. PRELIMINAR EM CONTESTAÇÃO. NÃO ENFRENTAMENTO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
A sentença que não aprecia preliminar suscitada pelo réu em contestação se afigura citra petita, principalmente quando há, ao menos em tese, a possibilidade de tal argumento infirmar a premissa alcançada pelo julgador.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM - AC: 06191189720158040001 Manaus, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 06/06/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022).

Dessa forma, voto para reconhecer que a sentença padece do vício, tendo em vista que se mostra nitidamente
citra petita
, e, por conseguinte, declaro-a nula de pleno direito, de ofício, para que seja decidida a preliminar suscitada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2024